Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INSUBSISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cediço que “O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). E essa não é a situação dos autos. 1.1. O acórdão foi claro ao reconhecer que, à época do ajuizamento da ação coletiva, o servidor pertencia aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal. Todavia, das fichas financeiras constavam somente contribuições ao SINDSER e não ao SINDIRETA, o que implicaria sua ilegitimidade ativa caso mantida a tese fixada no IRDR no 21 (“Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”).
2. No que tange às alegações de que teriam legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, vê-se que os embargantes não indicaram, especificamente, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pretendendo a rediscussão do que definido no acórdão, para o que não servem os embargos de declaração.
3. Não há qualquer erro de fato ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.